Tribunal: TCU
Processo: 016.285/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 1.984/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 1984/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 2174/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.